Tribunal: STF
Processo: AI 780913
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA 
   PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, 
   II, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS 
   INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF.
I - O 
   Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico no sentido de 
   que a violação ao art. 5º, LIV e LV, da Magna Carta, pode configurar,
   em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por 
   demandar a análise de legislação processual ordinária, o que 
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. 
   Precedentes.
II - Esta Corte entende não ser cabível a interposição 
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, 
   quando a verificação da ofensa envolva o reexame de interpretação 
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 
   do STF). Precedentes.
III - Embargos de declaração recebidos como 
   agravo regimental a que se nega provimento.